Tribunal: CARF
Processo: 10907.720537/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720537/2013-62
ACÓRDÃO
3001-003.068 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2008
ILEGITIMIDADE. AGÊNCIA MARÍTIMA/CARGA/TRANSPORTADOR.
“O
Agente
Marítimo,
enquanto
representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso
IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.” Súmula no 185 do CARF)
INFORMAÇÕES E DADOS PRESTADOS FORA DO PRAZO. MULTA.
APLICABILIDADE.
A prestação de informações de interesse aduaneiro fora da forma da
legislação de regência e prazos legais enseja a aplicação da multa prevista
no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138 DO CTN. INAPLICABILIDADE EM
RELAÇÃO A INFRAÇÕES.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Súmula CARF no 126)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.068 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720537/2013-62
2

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 11/03/2013, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 65.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna
relativa ao período de 31/03/2008 a 31/03/2009, constatou-se que a
INTERESSADA deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações executadas, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O detalhamento das infrações
encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados
em tabela anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante"
de modo permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela
própria autuada ou seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a
lavratura do presente Auto de Infração.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.068 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720537/2013-62
3
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado
quanto para a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas.
Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas as informações
detalhadas sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do
contraditório e ampla defesa.
Ressalte-se que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para cada
Conhecimento Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade. Caso se trate
de conhecimento Master (Pai), ainda que haja mais de um House (Filhote) e a
infração se refira ao procedimento de desconsolidação, haverá apenas uma
infração referente ao CE Master.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de
29/12/2003.

Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 15/03/2013 (fls. 21) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 15/04/2013, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 25 à 49, instaurando assim a
fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:

A arguição de ilegitimidade passiva;

A arguição de vício formal do Auto de Infração – Nulidade;

A arguição de não caracterização da infração imposta;

A arguição de denúncia espontânea.
Ao final, assim vem ementado o Acórdão da DRJ:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 02/05/2008
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.068 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720537/2013-62
4
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do
transportador estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é
passível de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode
usurpar a competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
Solicitação de retificação de informações.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Na aplicação da sua decisão, o acórdão carrega consigo os demonstrativos de
cálculo do seus efeitos, a saber:

Ou seja: a DRJ considerou todas as retificações, anulando as multas relacionadas às
mesmas, mantendo apenas o lançamento das multas decorrentes de apresentação fora do prazo
legal.
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:
a)
Ilegitimidade da agência marítima/carga;
b)
Insubsistência da autuação dada a retificação de informações, uma vez que
as informações devidas teriam sido prestadas dentro do prazo legal, ainda que
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.068 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720537/2013-62
5
posteriormente submetidas a retificação, o que inviabilizaria a aplicação da multa
punitiva;
c)
Os fatos não correspondem à tipicidade da multa aplicada;
d)
Ocorrência de denúncia espontânea, dada a retificação das informações;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Ilegitimidade da agência marítima/carga.
A recorrente, em seu recurso voluntário, argui ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da relação punitiva, haja vista que, segundo a mesma, não figura expressamente
entre aqueles personagens para os quais teria ocorrido a responsabilização pela prestação das
informações.
Mais uma vez aplica-se a vinculação dos Conselheiros do CARF aos entendimentos
estabelecidos pelo mesmo por meio de Súmulas. No caso específico da legitimidade do agente
marítimo ou de cargas, transportador, desconsolidador, etc., a Súmula no 185 é expressa ao
atribuir responsabilidade em relação às multas pelo registro intempestivo de dados nos
competentes sistemas aduaneiros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Assim, ainda que no caso concreto existam outras máculas à pretensão de aplicação
da multa imputada à recorrente, a mesma figura, de acordo com o entendimento sedimentado
pelo D. CARF, como parte legítima para responder pela multa em abstrato. Por isso, não conheço
da preliminar de ilegitimidade suscitada.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.068 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720537/2013-62
6
3. Prestação intempestiva de informações e dados de interesse do controle
aduaneiro.
São muitas as informações e sistemas de controle de interesse aduaneiros, como de
conhecimento da recorrente. As informações têm prazo e forma específicos para serem prestados
visando uma padronização de documentos e informações que auxiliam o processo de
desembaraço aduaneiro.
Como pode ser verificado do acórdão da DRJ, as multas aplicadas em casos de
retificação foram todas anuladas, restando apenas aquelas originadas da prestação fora de prazo
de dados e informações de interesse do controle aduaneiro.

Anuladas as multas nos casos em que houve retificação das informações, apenas R$
20.000,00 relativos aos atrasos no cumprimento de obrigações acessórias aduaneiras e fiscais
restaram. Na maioria dos casos a legislação exige que as informações sejam apresentadas de
forma antecipada à chegada da embarcação, certo que o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66 estipula a muta aplicada quando não há observância dos prazos legais.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.068 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720537/2013-62
7
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
No caso concreto, como a parte da autuação mantida pelo acórdão da DRJ se refere
a informações prestadas fora do prazo legal, e não a retificações, devem ser mantidas. Para esses
casos, caracterizados pelo descumprimento da norma, a aplicação da multa acima apontada com a
configuração da quebra do prazo do artigo 22 da IN RFB 800/07, se revela legítima e do interesse
correcional da Aduana na busca da homogeneidade de procedimentos e controles.
4. Ocorrência de denúncia espontânea, dada a retificação das informações.
A recorrente aduz que, dado o fato de as informações terem sido retificadas,
haveria a configuração do instituto da denúncia espontânea insculpida no artigo 138 do CTN –
Código Tributário Nacional.
Sobre o tema o CARF possui Súmula Vinculante determinando de forma expressa
que a denúncia espontânea não se aplica aos casos de aplicação de multa punitiva. Vejamos o teor
do verbete sumular em questão:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No caso não há falar-se em denúncia espontânea, uma vez que as informações
foram prestadas a atempo e modo pela recorrente, ainda que, posteriormente, tenham sido
submetidas a retificações, essas também observados os prazos legais atinentes às mesas. A
retificação não constitui uma denúncia espontânea. O que configura a denúncia espontânea é o
recolhimento antecipado do valor, com a subsequente declaração do recolhimento via
retificadora.
O caso concreto trata de lançamento de multa devida, haja vista que a conduta da
recorrente é típica.
Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração e de
ilegitimidade passiva e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.068 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720537/2013-62
8

Fl. 214
DF CARF MF
Original